Tribunal: TJMT
Processo: 1008254-48.2022.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008254-48.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GODOFREDO WANDERLEY DE OLIVEIRA ANTIQUEIRA - CPF: 632.182.751-72 (APELANTE), JOAO GUSTAVO TEXEIRA DA CRUZ - CPF: 048.348.661-22 (TERCEIRO INTERESSADO), HARLON ONASSYS VARGAS (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CARLOS ELY - CPF: 761.824.109-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. O EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB).
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA DESTINAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE PARA FIXAÇÃO
. COMPETÊNCIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que aplicou ao apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática do crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. A pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg).

O recorrente pleiteou a exclusão da destinação da prestação pecuniária, sob o argumento de que tal fixação seria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal.

II. Questão em discussão:

(I) Competência do Juízo condenatório para determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos aplicada em substituição à pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir:

1. O artigo 44 do Código Penal atribui ao Juízo condenatório a prerrogativa de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que preenchidos os requisitos legais. No mesmo sentido, o artigo 43, inciso I, do Código Penal prevê a prestação pecuniária como modalidade de pena restritiva de direitos, cabendo ao magistrado sentenciante definir seus contornos no provimento jurisdicional.

2. A jurisprudência tem o entendimento de que a fixação da pena substitutiva compete ao Juízo que profere a sentença condenatória, não se tratando de matéria reservada exclusivamente ao Juízo da Execução Penal. O artigo 66, inciso V, alínea "a", da Lei de Execução Penal apenas confere ao Juízo da Execução a função de fiscalizar e, quando necessário, ajustar a forma de cumprimento da pena, sem, contudo, afastar a competência do Juízo sentenciante para sua fixação.

3. Nesse contexto, inexiste nulidade a ser reconhecida ou afronta às normas que regem a execução penal, sendo incabível a exclusão da determinação contida na sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento:

"1. A fixação da pena restritiva de direitos compete ao Juízo condenatório, que deve determinar a modalidade e os contornos do cumprimento da sanção substitutiva.

2. O Juízo da Execução Penal tem competência para fiscalizar a execução da pena restritiva de direitos, podendo ajustar sua forma de cumprimento apenas em situações excepcionais."

Dispositivos legais citados:

Código Penal, arts. 43, I, e 44, 45, § 1º; Código de Trânsito Brasileiro, art. 306; Lei de Execução Penal, arts. 66, V, "a", e 147.

Jurisprudência relevante:

TJ-MT – RAC
1020023-53.2022.8.11.0015, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA; RAC 1016755-88.2022.8.11.0015, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO; RAC 1018994-36.2020.8.11.0015, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposta a tempo e modo, por Godofredo Wanderley de Oliveira Antiqueira, em face de decisão proferida pela
MM. Juiz de Direito da
4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, que o condenou pela prática do crime de Condução de Veículo Automotor sob a influência de álcool (art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro) à pena de 6 meses de detenção em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa. (Id. 257544181)

Posteriormente, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 2 salários-mínimos, em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg). Além disso, foi imposta a pena acessória de
suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação
, para dirigir veículo automotor pelo período de
2 meses

(Id. 257544181).

Nas razões recursais, a defesa requer a exclusão da determinação que vincula o pagamento da prestação pecuniária ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg), pleiteando que a forma de cumprimento da pena seja definida pelo Juízo das Execuções Penais. (Id. 257544189)

As
contrarrazões
oferecidas pelo d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 257544192)

A
PGJ
, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – ART. 306 - CONDENAÇÃO – CONVERSÃO EM RESTRITIVA DE DIREITO – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE -IMPROCEDÊNCIA DAS TESES. Alegação de usurpação de competência do juízo da execução penal – Improcedência – possibilidade de fixação do destinatário pelo juízo sentenciante – faculdade dada ao réu de pagamento da condenação – celeridade e eficiência – ausência de prejuízo na delimitação – manutenção da competência do juízo da execução para fixação das condições e do prazo. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O presente recurso de apelação foi interposto por Godofredo Wanderley de Oliveira Antiqueira
,
condenado pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que criminaliza a condução de veículo automotor sob a influência de álcool.

Conforme já relatado, o magistrado de primeira instância, ao analisar as provas colhidas, condenou o réu à pena de 6 meses de detenção em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa.

A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária no valor correspondente a dois salários-mínimos, com destinação ao

Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg)
.

Inconformado, a insurgência do apelante concentra-se na determinação específica de valor e destinatário da prestação pecuniária, sob o argumento de que a análise de tais aspectos compete ao Juízo das Execuções Penais.

Razão assiste ao apelante.

É fato que o juiz de conhecimento, no momento da sentença, possui competência para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo
44, § 2º, do Código Penal
, podendo inclusive determinar a
natureza dessa restrição.
Contudo, a análise de elementos mais específicos, como a
fixação do valor da prestação pecuniária e a determinação de seu beneficiário,
demanda uma avaliação aprofundada das condições econômicas e sociais do condenado, análise esta que compete, por sua natureza, ao
Juízo das Execuções Penais
, conforme dispõe o artigo
66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execução Penal
.

A execução penal constitui a etapa processual adequada para a verificação da compatibilidade das condições impostas na sentença com a realidade do sentenciado. Nesse sentido,
cabe ao Juízo das Execuções Penais ajustar os parâmetros da pena às peculiaridades
do caso concreto, especialmente em relação à situação financeira do condenado. Essa prerrogativa assegura o respeito aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, insculpidos no artigo
5º, inciso XLVI, da Constituição Federal
.

Ademais, a
determinação direta e definitiva de valores
na sentença condenatória, como ocorreu
in casu,
sem abertura para revisão ou ajustes posteriores, pode comprometer a execução proporcional e eficaz da sanção, prejudicando o condenado em casos de alterações supervenientes em sua condição econômica ou na viabilidade de destinação do valor ao beneficiário fixado.

Contudo, destaco que este órgão revisor não pode, neste momento, adentrar na análise acerca do
quantum
fixado pelo juiz de primeiro grau, tendo em vista a ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem a incapacidade financeira do apelante de adimplir a obrigação imposta. Soma-se a esse cenário, que a defesa não trouxe aos autos qualquer documento ou declaração que comprove a alegada impossibilidade de cumprimento da pena pecuniária, inviabilizando a conclusão de que o valor fixado seja desproporcional ou excessivo.

Importante ressaltar que o fato de remeter ao Juízo das Execuções Penais a possibilidade de ajustar o cumprimento da pena pecuniária, em casos devidamente comprovados, não desqualifica a atuação do Juízo de conhecimento. Ao contrário, reconhece-se que a execução penal é o momento processual adequado para ponderar sobre as condições econômicas do condenado e verificar a pertinência da sanção imposta, especialmente quando há elementos que justifiquem eventual revisão.

A fixação de valores diretamente na sentença, sem margem para análise posterior, pode, em casos excepcionais, acarretar prejuízo ao condenado, sobretudo quando há modificações em sua situação financeira até o momento do cumprimento da sanção. Além disso, a vinculação obrigatória de pagamento a um beneficiário específico, como no caso em tela, também pode dificultar a adaptação da sanção às peculiaridades do apenado.

Por tais razões, entendo que a apreciação sobre eventual adequação do valor da prestação pecuniária imposta ao apelante compete ao
Juízo das Execuções Penais
, que, em momento oportuno, poderá analisar as circunstâncias econômicas do réu e adequar o cumprimento da sanção substitutiva às suas condições pessoais. Essa possibilidade encontra amparo na aplicação analógica dos artigos
148 e 168 da Lei n.º 7.210/84
, assegurando a devida instrução probatória, caso necessário.

Essa linha de raciocínio está em sintonia com o entendimento já consolidado por este egrégio Tribunal de Justiça, conforme precedentes que expõem que a análise de suposta hipossuficiência financeira ou impossibilidade de cumprimento da prestação pecuniária deve ser realizada pelo
Juízo das Execuções Pen
ais
, a quem cabe, à vista das condições apresentadas pelo condenado, realizar os ajustes que se mostrem necessários.

Cito, por oportuno, os precedentes, julgados pela Primeira e Terceira Câmaras Criminais:

“(...)Ao promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o julgador deve averiguar a conformidade com os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, assim como ponderar se a reprimenda imposta cumprirá sua função social.
Dada a limitação do juiz sentenciante em avaliar, no momento da sentença, o contexto econômico-financeiro do réu ao qual será imposta a prestação pecuniária, o art. 66, V, “a”, da Lei nº 7.210/84 atribui tal competência ao juízo de execução penal, por ser o momento mais oportuno para se aferir a viabilidade do seu cumprimento, ou ajustá-la às condições do sentenciado, que podem sofrer alterações no momento do seu cumprimento
. (N.U 1018994-36.2020.8.11.0015, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/09/
2024
, Publicado no DJE 27/09/
2024
). - Grifei

“(...)3.
À míngua de comprovação da hipossuficiência alegada, ficta dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária deve ser debatida perante o d. Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições econômicas apresentadas pelo condenado, analisar e eventualmente realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda
.
Apelo conhecido e desprovido.
(N.U 0001249-75.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/
2022,
Publicado no DJE 03/06/
2022) - Grifei

Com base nesse entendimento, verifico que, não havendo nos autos elementos suficientes para demonstrar a efetiva impossibilidade de cumprimento da pena pecuniária, o apelo carece de substrato probatório para sustentar a reforma da sentença nesse aspecto. Todavia, entendo ser prudente remeter ao
Juízo das Execuções Penais
a possibilidade de revisar o valor da prestação pecuniária, caso surjam elementos novos que justifiquem a adequação.

Dessa forma, em
dissonância
com o parecer dou
provimento ao recurso
para assegurar que o
Juízo das Execuções Penais
possa analisar, no momento oportuno e com base nas condições econômicas do condenado à época em que for exigido o pagamento a eventual necessidade de adequação do valor da prestação pecuniária.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Voto.

Eminentes pares.

Pedi vista para melhor análise da matéria.

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Godofredo Wanderley de Oliveira Antiqueira
, contra a sentença condenatória prolatada pela autoridade judicial da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, à uma pena de 06 (seis) meses de detenção, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, todos em regime inicial semiaberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 02 9dois) salários mínimos, em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg). Além da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a ahabilitação, para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

Nas razões recursais,
Godofredo Wanderley de Oliveira Antiqueira
, requereu a exclusão da determinação que vincula o pagamento da prestação pecuniária ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg), objetivando que a forma de cumprimento da pena seja definida pelo Juízo das Execuções penais (id. 257544189).

O Ministério Público em contrarrazões ao recurso defensivo, pugnou pelo desprovimento (id. 257544192).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 260538661), sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – ART. 306 - CONDENAÇÃO – CONVERSÃO EM RESTRITIVA DE DIREITO – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE -IMPROCEDÊNCIA DAS TESES. Alegação de usurpação de competência do juízo da execução penal – Improcedência
– possibilidade de fixação do destinatário pelo juízo sentenciante – faculdade dada ao réu de pagamento da condenação – celeridade e eficiência – ausência de prejuízo na delimitação – manutenção da competência do juízo da execução para fixação das condições e do prazo.

Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

O douto Relator Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza proveu ao recurso para assegurar que o Juízo das Execuções Penais possa analisar, no momento oportuno e com base nas condições econômicas do condenado à época em que for exigido o pagamento a eventual necessidade de adequação do valor da prestação pecuniária.

Pois bem.

Conforme relatado, o apelante contesta a determinação judicial que fixou o pagamento da prestação pecuniária em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG), argumentando que a definição do destinatário da pena restritiva de direitos deve ser de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal.

A questão central do recurso refere-se à possibilidade de o magistrado sentenciante determinar, já na sentença condenatória, indicar o destinatário do valor a ser pago a título de pecuniária imposta ao réu, ou se tal atribuição competiria exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.

O artigo 147 da LEP estabelece que a execução da pena restritiva de direitos será promovida pelo Juízo da Execução Penal, podendo este solicitar a colaboração de entidades públicas ou privadas para viabilizar a fiscalização e cumprimento da pena.

Além disso, o artigo 66, inciso V, alínea "a" da LEP, dispõe que cabe ao Juiz da Execução Penal a competência para:

“V - determinar:

a) a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos e fiscalizar a sua execução.”

Tais dispositivos deixam claro que o Juízo da Execução Penal possui competência para determinar e fiscalizar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos, incluindo eventual alteração do destinatário da prestação pecuniária.

No entanto, a legislação
não impede
que o juiz sentenciante,
ao fundamentar sua decisão
, já indique o destinatário do pagamento, especialmente quando tal escolha decorre de critérios objetivos e em consonância com a finalidade da pena restritiva de direitos.

Nos termos do artigo 45, § 1º, do Código Penal, a prestação pecuniária deve ser paga em favor da vítima, de seus dependentes ou de entidade pública ou privada com destinação social. O dispositivo não impõe qualquer condicionante quanto à necessidade de intervenção do Juízo da Execução Penal, conferindo ao magistrado sentenciante a prerrogativa de definir, no momento da condenação, o beneficiário do pagamento.

“Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1º -
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social
, de importância
fixada pelo juiz
, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.”

A execução da pena restritiva de direitos é regulamentada pela Lei de Execução Penal (LEP - Lei n. 7.210/1984), que estabelece, em seu artigo 66, inciso VI, que compete ao Juízo da Execução Penal a fiscalização do cumprimento da pena. No entanto, essa atribuição não implica exclusividade para a definição do destinatário da prestação pecuniária,
uma vez que essa escolha integra a própria fixação da pena substitutiva, que ocorre na fase de conhecimento
.

Assim, ao determinar que o pagamento da prestação pecuniária seja destinado ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG), o magistrado atuou dentro dos limites legais, exercendo atribuição expressamente prevista no Código Penal. A impugnação do apelante, portanto, não se sustenta, pois não há violação de competência nem afronta ao devido processo legal.

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que
a fixação do destinatário da prestação pecuniária na sentença condenatória não afronta a Lei de Execução Penal
, desde que
não haja prejuízo ao condenado
, podendo, inclusive, o Juízo da Execução Penal reavaliar a destinação do valor caso haja necessidade.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DEFINIÇÃO DO DESTINATÁRIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Alexandre Pereira Vasco contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pelo crime do artigo 306, §1º, inciso I, c/c artigo 298, inciso III, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 6 meses de detenção, suspensão da habilitação por 2 meses e pagamento de 10 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de R$ 1.412,00 em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg). O apelante requer que a destinação do valor seja definida pelo Juízo da Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Juízo sentenciante pode fixar o destinatário da prestação pecuniária na sentença condenatória ou se tal atribuição compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 66, inciso V, alínea "a", da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece que cabe ao Juízo da Execução Penal determinar e fiscalizar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

4. A jurisprudência dominante reconhece que, embora o Juízo sentenciante possa indicar o destinatário da prestação pecuniária, o Juízo da Execução Penal mantém competência para eventual reavaliação e adequação às condições do condenado.

5. A destinação do valor ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg) atende ao interesse público e à finalidade da pena alternativa, conforme artigo 45, §1º, do Código Penal.

6. Não há prejuízo ao condenado, pois eventual modificação do destinatário pode ser requerida no Juízo da Execução Penal.

7. A fixação prévia do destinatário pelo Juízo sentenciante contribui para a razoável duração do processo, em conformidade com o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Juízo sentenciante pode fixar o destinatário da prestação pecuniária na sentença condenatória, desde que de forma fundamentada e sem prejuízo ao condenado.

2. O Juízo da Execução Penal mantém competência para reavaliar e alterar a destinação da pena pecuniária, se necessário, conforme as condições pessoais do apenado e a legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 45, §1º; LEP, art. 66, V, "a".
(N.U 1020023-53.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“...Recurso provido para permitir que o Juízo das Execuções Penais avalie a adequação do valor e do destinatário da prestação pecuniária.

Tese de julgamento:

“1. A definição do valor e do beneficiário da prestação pecuniária deve considerar a realidade econômica do condenado e pode ser revista pelo Juízo da Execução Penal. 2. A vinculação prévia do pagamento a um beneficiário específico pode dificultar a adaptação da sanção às condições do apenado. 3. A revisão do valor da prestação pecuniária deve ser analisada na fase de execução, caso haja comprovação da impossibilidade de cumprimento da pena nos moldes fixados na sentença.” Portanto,
não há vedação legal para que o magistrado sentenciante fixe, desde logo, o destinatário do pagamento da pena pecuniária, desde que tal escolha seja fundamentada e não contrarie a legislação aplicável
.”
(N.U 1016755-88.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025).

No caso, o valor foi destinado ao
Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg)
, instituição de reconhecida relevância na promoção da segurança pública local.

Essa destinação atende ao interesse público e à própria finalidade da pena alternativa, que visa:

·
Evitar a privação de liberdade do réu
, permitindo-lhe cumprir a pena de forma mais adequada e proporcional ao delito praticado.

·
Contribuir com entidades sociais ou públicas
, promovendo
reparação indireta do dano social causado
pelo crime.

Rememorando, o artigo 45, §1º, do Código Penal autoriza a destinação da prestação pecuniária a entidades públicas ou privadas com finalidade social, nos seguintes termos:

“A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.”

A escolha do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg) é legítima e está em conformidade com a legislação vigente, pois é entidade que atua diretamente na área afetada pelo crime praticado pelo réu, qual seja, a segurança pública.

No mais, a decisão do Juízo
não acarreta qualquer prejuízo ao réu
, pois:

·
A fixação do destinatário na sentença não o impede de questionar a destinação da pena pecuniária na fase de execução, caso necessário.

·
A determinação da destinação da pena desde já agiliza o cumprimento da sanção, garantindo a razoável duração do processo, conforme artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Caso o apelante deseje alterar o destinatário do valor da prestação pecuniária, poderá formular o pedido ao Juízo da Execução Penal, que detém atribuição para reavaliar a questão.

Outrossim, o item 7.32.18 do Provimento 05/CGJ-MT reforça a diretriz do o artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, que cabe ao juízo da execução penal “promover e decidir a forma e as condições do cumprimento da pena restritiva de direitos”, ao estabelecer que o juiz da execução penal deve fixar, na audiência admonitória,
a forma de pagamento e a data de vencimento da prestação pecuniária
, além de fornecer ao apenado a guia de depósito devidamente preenchida, viabilizando o cumprimento da pena de maneira mais eficiente e adequada às suas condições financeiras.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“(...) Dada a limitação do juiz sentenciante em avaliar, no momento da sentença, o contexto econômico-financeiro do réu ao qual será imposta a prestação pecuniária, o art. 66, V, “a”, da Lei nº 7.210/84 atribui tal competência ao juízo de execução penal, por ser o momento mais oportuno para se aferir a viabilidade do seu cumprimento, ou
ajustá-la às condições do sentenciado, que podem sofrer alterações no momento do seu cumprimento
”
. (TJMT, N.U 1018994-36.2020.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – DJe 27.09.2024).

Portanto, não se vislumbra ilegalidade, tampouco prejuízo ao réu, pelo contrário, registro o efeito benéfico da medida àquele que poderá ter resumido o tempo e a burocracia para quitação de pendências com a justiça criminal, em consonância com o princípio da duração razoável do processo, insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Aliás, a possibilidade de cumprimento imediato da pena, conferido pelo juízo do conhecimento, está harmonizada com a tendência da justiça penal negocial, que busca proporcionar a celeridade ao processo e eficiência à sociedade e ao jurisdicionado.

Cabendo ao Juízo das Execuções Penais a determinação da forma de cumprimento das penas restritivas de direitos e fiscalizar a sua execução, não a sua fixação, que deve ser na sentença condenatória, inclusive com a indicação da vítima ou outra instituição como beneficiária.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença condenatória em sua integralidade.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Pedi vista para melhor análise da matéria.

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Godofredo Wanderley de Oliveira Antiqueira
, contra a sentença condenatória prolatada pela autoridade judicial da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, à uma pena de 06 (seis) meses de detenção, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, todos em regime inicial semiaberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 02 9dois) salários mínimos, em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg). Além da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a ahabilitação, para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

Nas razões recursais,
Godofredo Wanderley de Oliveira Antiqueira
, requereu a exclusão da determinação que vincula o pagamento da prestação pecuniária ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg), objetivando que a forma de cumprimento da pena seja definida pelo Juízo das Execuções penais (id. 257544189).

O Ministério Público em contrarrazões ao recurso defensivo, pugnou pelo desprovimento (id. 257544192).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 260538661), sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – ART. 306 - CONDENAÇÃO – CONVERSÃO EM RESTRITIVA DE DIREITO – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE -IMPROCEDÊNCIA DAS TESES. Alegação de usurpação de competência do juízo da execução penal – Improcedência
– possibilidade de fixação do destinatário pelo juízo sentenciante – faculdade dada ao réu de pagamento da condenação – celeridade e eficiência – ausência de prejuízo na delimitação – manutenção da competência do juízo da execução para fixação das condições e do prazo.

Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

O douto Relator Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza proveu ao recurso para assegurar que o Juízo das Execuções Penais possa analisar, no momento oportuno e com base nas condições econômicas do condenado à época em que for exigido o pagamento a eventual necessidade de adequação do valor da prestação pecuniária.

Pois bem.

Conforme relatado, o apelante contesta a determinação judicial que fixou o pagamento da prestação pecuniária em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG), argumentando que a definição do destinatário da pena restritiva de direitos deve ser de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal.

A questão central do recurso refere-se à possibilidade de o magistrado sentenciante determinar, já na sentença condenatória, indicar o destinatário do valor a ser pago a título de pecuniária imposta ao réu, ou se tal atribuição competiria exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.

O artigo 147 da LEP estabelece que a execução da pena restritiva de direitos será promovida pelo Juízo da Execução Penal, podendo este solicitar a colaboração de entidades públicas ou privadas para viabilizar a fiscalização e cumprimento da pena.

Além disso, o artigo 66, inciso V, alínea "a" da LEP, dispõe que cabe ao Juiz da Execução Penal a competência para:

“V - determinar:

a) a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos e fiscalizar a sua execução.”

Tais dispositivos deixam claro que o Juízo da Execução Penal possui competência para determinar e fiscalizar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos, incluindo eventual alteração do destinatário da prestação pecuniária.

No entanto, a legislação
não impede
que o juiz sentenciante,
ao fundamentar sua decisão
, já indique o destinatário do pagamento, especialmente quando tal escolha decorre de critérios objetivos e em consonância com a finalidade da pena restritiva de direitos.

Nos termos do artigo 45, § 1º, do Código Penal, a prestação pecuniária deve ser paga em favor da vítima, de seus dependentes ou de entidade pública ou privada com destinação social. O dispositivo não impõe qualquer condicionante quanto à necessidade de intervenção do Juízo da Execução Penal, conferindo ao magistrado sentenciante a prerrogativa de definir, no momento da condenação, o beneficiário do pagamento.

“Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1º -
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social
, de importância
fixada pelo juiz
, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.”

A execução da pena restritiva de direitos é regulamentada pela Lei de Execução Penal (LEP - Lei n. 7.210/1984), que estabelece, em seu artigo 66, inciso VI, que compete ao Juízo da Execução Penal a fiscalização do cumprimento da pena. No entanto, essa atribuição não implica exclusividade para a definição do destinatário da prestação pecuniária,
uma vez que essa escolha integra a própria fixação da pena substitutiva, que ocorre na fase de conhecimento
.

Assim, ao determinar que o pagamento da prestação pecuniária seja destinado ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG), o magistrado atuou dentro dos limites legais, exercendo atribuição expressamente prevista no Código Penal. A impugnação do apelante, portanto, não se sustenta, pois não há violação de competência nem afronta ao devido processo legal.

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que
a fixação do destinatário da prestação pecuniária na sentença condenatória não afronta a Lei de Execução Penal
, desde que
não haja prejuízo ao condenado
, podendo, inclusive, o Juízo da Execução Penal reavaliar a destinação do valor caso haja necessidade.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DEFINIÇÃO DO DESTINATÁRIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Alexandre Pereira Vasco contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pelo crime do artigo 306, §1º, inciso I, c/c artigo 298, inciso III, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 6 meses de detenção, suspensão da habilitação por 2 meses e pagamento de 10 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de R$ 1.412,00 em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg). O apelante requer que a destinação do valor seja definida pelo Juízo da Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Juízo sentenciante pode fixar o destinatário da prestação pecuniária na sentença condenatória ou se tal atribuição compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 66, inciso V, alínea "a", da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece que cabe ao Juízo da Execução Penal determinar e fiscalizar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

4. A jurisprudência dominante reconhece que, embora o Juízo sentenciante possa indicar o destinatário da prestação pecuniária, o Juízo da Execução Penal mantém competência para eventual reavaliação e adequação às condições do condenado.

5. A destinação do valor ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg) atende ao interesse público e à finalidade da pena alternativa, conforme artigo 45, §1º, do Código Penal.

6. Não há prejuízo ao condenado, pois eventual modificação do destinatário pode ser requerida no Juízo da Execução Penal.

7. A fixação prévia do destinatário pelo Juízo sentenciante contribui para a razoável duração do processo, em conformidade com o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Juízo sentenciante pode fixar o destinatário da prestação pecuniária na sentença condenatória, desde que de forma fundamentada e sem prejuízo ao condenado.

2. O Juízo da Execução Penal mantém competência para reavaliar e alterar a destinação da pena pecuniária, se necessário, conforme as condições pessoais do apenado e a legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 45, §1º; LEP, art. 66, V, "a".
(N.U 1020023-53.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“...Recurso provido para permitir que o Juízo das Execuções Penais avalie a adequação do valor e do destinatário da prestação pecuniária.

Tese de julgamento:

“1. A definição do valor e do beneficiário da prestação pecuniária deve considerar a realidade econômica do condenado e pode ser revista pelo Juízo da Execução Penal. 2. A vinculação prévia do pagamento a um beneficiário específico pode dificultar a adaptação da sanção às condições do apenado. 3. A revisão do valor da prestação pecuniária deve ser analisada na fase de execução, caso haja comprovação da impossibilidade de cumprimento da pena nos moldes fixados na sentença.” Portanto,
não há vedação legal para que o magistrado sentenciante fixe, desde logo, o destinatário do pagamento da pena pecuniária, desde que tal escolha seja fundamentada e não contrarie a legislação aplicável
.”
(N.U 1016755-88.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025).

No caso, o valor foi destinado ao
Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg)
, instituição de reconhecida relevância na promoção da segurança pública local.

Essa destinação atende ao interesse público e à própria finalidade da pena alternativa, que visa:

·
Evitar a privação de liberdade do réu
, permitindo-lhe cumprir a pena de forma mais adequada e proporcional ao delito praticado.

·
Contribuir com entidades sociais ou públicas
, promovendo
reparação indireta do dano social causado
pelo crime.

Rememorando, o artigo 45, §1º, do Código Penal autoriza a destinação da prestação pecuniária a entidades públicas ou privadas com finalidade social, nos seguintes termos:

“A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.”

A escolha do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg) é legítima e está em conformidade com a legislação vigente, pois é entidade que atua diretamente na área afetada pelo crime praticado pelo réu, qual seja, a segurança pública.

No mais, a decisão do Juízo
não acarreta qualquer prejuízo ao réu
, pois:

·
A fixação do destinatário na sentença não o impede de questionar a destinação da pena pecuniária na fase de execução, caso necessário.

·
A determinação da destinação da pena desde já agiliza o cumprimento da sanção, garantindo a razoável duração do processo, conforme artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Caso o apelante deseje alterar o destinatário do valor da prestação pecuniária, poderá formular o pedido ao Juízo da Execução Penal, que detém atribuição para reavaliar a questão.

Outrossim, o item 7.32.18 do Provimento 05/CGJ-MT reforça a diretriz do o artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, que cabe ao juízo da execução penal “promover e decidir a forma e as condições do cumprimento da pena restritiva de direitos”, ao estabelecer que o juiz da execução penal deve fixar, na audiência admonitória,
a forma de pagamento e a data de vencimento da prestação pecuniária
, além de fornecer ao apenado a guia de depósito devidamente preenchida, viabilizando o cumprimento da pena de maneira mais eficiente e adequada às suas condições financeiras.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“(...) Dada a limitação do juiz sentenciante em avaliar, no momento da sentença, o contexto econômico-financeiro do réu ao qual será imposta a prestação pecuniária, o art. 66, V, “a”, da Lei nº 7.210/84 atribui tal competência ao juízo de execução penal, por ser o momento mais oportuno para se aferir a viabilidade do seu cumprimento, ou
ajustá-la às condições do sentenciado, que podem sofrer alterações no momento do seu cumprimento
”
. (TJMT, N.U 1018994-36.2020.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – DJe 27.09.2024).

Portanto, não se vislumbra ilegalidade, tampouco prejuízo ao réu, pelo contrário, registro o efeito benéfico da medida àquele que poderá ter resumido o tempo e a burocracia para quitação de pendências com a justiça criminal, em consonância com o princípio da duração razoável do processo, insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Aliás, a possibilidade de cumprimento imediato da pena, conferido pelo juízo do conhecimento, está harmonizada com a tendência da justiça penal negocial, que busca proporcionar a celeridade ao processo e eficiência à sociedade e ao jurisdicionado.

Cabendo ao Juízo das Execuções Penais a determinação da forma de cumprimento das penas restritivas de direitos e fiscalizar a sua execução, não a sua fixação, que deve ser na sentença condenatória, inclusive com a indicação da vítima ou outra instituição como beneficiária.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença condenatória em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025